Tribunal: TJDFT
Processo: 0717274-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0717274-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO DE CASTRO AGRAVADO: SAO FRANCISCO EMPREENDIMENTOS LTDA, WILSON CAMPOS DE MIRANDA FILHO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOÃO DE CASTRO contra decisão proferida na ação anulatória ajuizada em face de SAO FRANCISCO EMPREENDIMENTOS LTDA e OUTRO, integrada por embargos de declaração, que declinou a competência para a 1a Vara Cível da Comarca da Capital - Rio de Janeiro/RJ, determinando-se a redistribuição dos autos após a preclusão do ato judicial. O agravante deixa de recolher preparo em razão do pedido de gratuidade de justiça, que foi formulado na origem, sem que tenha o magistrado a quo apreciado o pleito. Destaque-se que a presente ação trata de direito individual e disponível de idoso, não se aplicando, portanto, a isenção legal do artigo 88 da Lei 10.741/03, apontado pelo agravante. Diante disso, faculto à parte comprovar, no prazo de 5 dias, o alegado estado de hipossuficiência, com documentação idônea própria que demonstre a impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem comprometer o próprio sustento, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Intime-se. Brasília-DF, 30 de maio de 2022. ANA CANTARINO Relatora